Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-34.2022.8.11.0108
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001123-34.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILSON DONNER DE LORENA - CPF: 033.547.801-85 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX EMANUEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON DIAS DO ANJO (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN LUIZ FERREIRA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), DEL MORO E DEL MORO LTDA (VÍTIMA), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (ASSISTENTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (ASSISTENTE), ALEX EMANUEL DA SILVA - CPF: 021.790.001-11 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DA SILVA ALVES - CPF: 608.555.833-39 (ASSISTENTE), EDILSON DIAS DO ANJO - CPF: 926.718.452-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –FURTO SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE, DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE –
POSSIBILIDADE – PENA-BASE ESTABELECIDA COM LIGEIRA DESPROPORÇÃO
–
REQUESTADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– CONFISSÃO RECONHECIDA, MAS SOBREPUJADA PELA MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES – PRETENDIDA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA À CONTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – PENA COGENTE CONSTANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPERTINÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DESACONSELHÁVEL À LUZ DA MULTIRREINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES – PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL IMPOSTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E NEGATIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado o estabelecimento da pena seja matéria acobertada pelo princípio do livre convencimento, a elevação da pena-base em critérios superiores àqueles indicados pela jurisprudência dominante deve ser feita mediante adequada fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
Tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 855738 PE 2023/0341307-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

A
multirreincidência
obsta a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, devendo preponderar
esta
.

M
ostra-se inviável a isenção da pena de multa, porque esta
é regra cogente, integrando
o preceito secundário
do tipo penal
, assim como a pena privativa de liberdade, não existindo previsão legal para sua exclusão à conta da condição econômica do apenado
.

Tem-se por desaconselh
ável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
no caso do
réu
multirreincidente
e de maus antecedentes
.

A

multirreincidência
e os maus antecedentes
do réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão determina o estabelecimento de regime inicial aberto
, conforme disposição do artigo 33, § 2, “b” e “c”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Adenilson
Donner de Lorena
,
pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
u
iz do Núcleo de Autuação Estratégica - NAE
, que
julgando a ação penal
nº
1001123-34.2022.8.11.0108, que tramitou na Vara Única da Comarca de Tapurah, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime de furto simples (art. 155, “capu
t
”, CP).

Em suas razões de apelação,
o recorrente aponta a desproporcionalidade da pena aplicada, relatando o aumento indevido da pena-base, bem como
a necessidade de incidência da atenuante da confissão espontânea.

Além disso, requesta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva e direitos, a isenção da pena de multa, por ser hipossuficiente, bem como
a modificação do regime inicial estabelecido para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade
(id. 213201265)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugn
ou pelo

desprovimento
do recurso (id.
213201269)

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
eu Procurador Jorge da Costa Lana,
emitiu parecer
recomendando
o desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim
resumido
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REDUÇÃO DA PENABASE– INADMISSIBILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DOS DIAS-MULTA – INADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INADMISSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” (id.
219305692
).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal mostra-se
adstrita
à reforma da dosimetria, ausentes questionamentos sobre a matéria fática.

Tem-se, na espécie, que o recorrente foi condenado pela prática do
crime de furto simples (
art
.
155,
“caput”, CP)
, sendo-lhe aplicada a pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ao mínimo legal
.

Inconformado,
o recorrente aponta a desproporcionalidade da pena aplicada, relatando o aumento indevido da pena-base, bem como a necessidade de incidência da atenuante da confissão espontânea.

Além disso, requesta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva e direitos, a isenção da pena de multa, por ser hipossuficiente, bem como a modificação do regime
prisional
estabelecido para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade (id. 213201265).

Sem razão.

Vejamos a íntegra do cálculo dosimétrico descrito na sentença condenatória:

“Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra
maus antecedentes
dada a
condenação nos autos 0001299-21.2008.8.11.0108 com trânsito em julgado no dia 19/agosto/2014
e executada na GR/SEEU 0001215-15.2011.8.11.0108. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim,
fixa-se a pena base em um ano e seis meses de reclusão e vinte dias multa
. O Juízo reconhece a
atenuante da confissão
(CP, 65, III, d), COMPENSANDO-
A[
2] – STJ Tema 585 - com
a agravante da reincidência
dada à condenação nos autos 0000142-66.2015.8.11.0108 com trânsito em julgado no dia 19/março/2021 e executada na GR/SEEU 0001215-15.2011.8.11.0108.
Contudo, a pessoa acusada registra outra condenação nos autos 0000869- 83.2019.8.11.0108 transitada em julgado no dia 21/fevereiro/2022 e executada na GR/SEEU 0001215- 15.2011.8.11.0108, razão por que a pena provisória é estabelecida em
dois anos de reclusão e trinta dias multa
. Ausentes causas de aumento e de diminuição, razão por que a pena definitiva é fixada em
02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) dada a
multirreincidência
e 30 (trinta)dias multa
, à razão, cada qual de 1/30 do
salário mínimo
vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Deixa de substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dada a inadequação da medida a vista da condenação executada na GR/SEEU 0001215-15.2011.8.11.0108 (CP, 44 e 77).
”

De proêmio, verifico que a pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, seis meses acima do mínimo legal, à conta dos maus antecedentes.

O preceito secundário do crime de furto simples prevê as sanções de “r
eclusão, de um a quatro anos, e multa”, de modo que a pena foi aumentada em fração ligeiramente
desproporcional
, não atendendo aos ditames jurisprudenciais
,
sem qualquer fundamentação específica.

Por isso, na primeira fase dosimétrica
,
considerando os maus antecedentes, aumento a pena em um oitavo (1/8) da diferença entre a pena mínima e a máxima, estabelecendo
a pena-base
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 12 dias-multa.

Em relação à segunda fase dosimétrica, noto que a confissão espontânea foi devidamente reconhecida, porém compensada com uma das condenações que configuram reincidência,
e
, por restarem outras condenações de tal natureza, tratando-se de réu
multirreincidente
, a pena foi agravada em 06 (seis) meses.

Anoto que a jurisprud
ência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a
multirreincidência
. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE SER DEVIDA
A
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1.
Tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 855738 PE 2023/0341307-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)
”

Portanto, deve ser mantida a preponderância da
multirreincidência
sobre a confissão, contudo, reajustando o aumento para 1/6 da pena-base, resultando em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, reprimenda que, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva.

Considerando a
multirreincidência
e os maus antecedentes, estabeleço o regime semiaberto para inicial cumprimento da pena privativa de liberdade
, conforme disposição do artigo 33, § 2, “b” e “c”, do Código Penal.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito
, por se tratar de réu
multirreincidente
e de maus antecedentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica.

2. A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

3. Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é
multirreincidente
, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de
circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2022)

De semelhante modo, mostra-se inviável a isenção da pena de multa, porque esta faz parte do preceito secundário, assim como a pena privativa de liberdade, não existindo previsão legal para sua exclusão à conta da condição econômica do apenado. Nesse sentido:

“ (...)
II - Na espécie, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado. Ademais, o recorrente não teria apresentado qualquer documento ou declaração hábil a demonstrar, ao menos minimamente, sua parca condição financeira ou impossibilidade de cumprir com o ônus. Nesse cenário, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não
alternativa. III - Recurso conhecido e improvido.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00149743020198140028 21758317, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Dispositivo.

Diante de todo o exposto,

dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para reduzir a pena do recorrente à monta de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024